Tribunal: TJES
Processo: 0001894-62.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001894-62.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE TADEU LACERDA SOBREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO ART. 921, § 5º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo executado contra a sentença que, em execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo sem condenação em custas ou honorários. O recorrente, por meio da Defensoria Pública, alega que a sentença deveria ter condenado o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, invocando a tese fixada no Tema 1.002 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente pode gerar condenação em honorários sucumbenciais; e (ii) determinar se o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz da alteração introduzida pela Lei 14.195/2021, afasta o ônus sucumbencial das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos casos de prescrição intercorrente, não é cabível a condenação do exequente em honorários sucumbenciais quando a execução é extinta pela ausência de bens do devedor, uma vez que não se deve penalizar o credor pela falta de localização de patrimônio do devedor.

4. O art. 921, § 5º, do CPC, com redação alterada pela Lei 14.195/2021, estabelece que, ao reconhecer a prescrição intercorrente, o juiz deve extinguir o processo sem impor ônus às partes, o que abrange a ausência de condenação em honorários sucumbenciais.

5. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal Estadual corrobora o afastamento de honorários sucumbenciais quando a extinção do processo decorre da prescrição intercorrente, mesmo que tenha havido exceção de pré-executividade, salvo em caso de resistência do exequente, o que não ocorreu nos autos.

6. No caso, o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM concordou com o reconhecimento da prescrição intercorrente, inexistindo resistência que pudesse fundamentar eventual condenação em honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente, conforme o art. 921, § 5º, do CPC, não gera condenação em honorários sucumbenciais, desde que o exequente não tenha resistido ao reconhecimento da prescrição.

2. Após a Lei 14.195/2021, o processo deve ser extinto sem ônus para as partes quando reconhecida a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 921, § 5º; Lei 14.195/2021; CPC/2015, art. 85.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.158.129/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 13/3/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.993.985/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, 6/3/2023; TJ-ES, Apelação Cível 0010059-45.2021.8.08.0347, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 22/9/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE TADEU LACERDA SOBREIRA
(ID 7248271) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de Execução Fiscal movida pelo
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra o apelante, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos cobrados, e deixou de condenar as partes em custas processuais e honorários.

Contrarrazões no ID 8577215, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE TADEU LACERDA SOBREIRA
(ID 7248271) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de Execução Fiscal movida pelo
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra o apelante, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos cobrados, e deixou de condenar as partes em custas processuais e honorários.

A controvérsia recursal cinge-se à insatisfação do executado, por meio da Defensoria Pública do Espírito Santo, com a não condenação do Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de honorários sucumbenciais, apesar de supostamente ter sido vencido no processo.

Em seu recurso,
JOSE TADEU LACERDA SOBREIRA
aduz, em síntese, que a Defensoria Pública possui autonomia funcional, administrativa e financeira, de modo que seus recursos não se confundem com os do ente federativo; e que

o Tema 1.002 do STF fixou a tese de que a Defensoria Pública tem direito a honorários sucumbenciais quando vencedora em litígios contra qualquer ente público, mesmo aquele ao qual está vinculada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo desprovimento do apelo.

O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que ser
incabível a condenação do exequente em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado
(AgInt no AREsp n. 2.158.129/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023),
“ainda que oferecida exceção de pré-executividade”
(AgInt no REsp n. 1.993.985/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).
Entendimento diverso significaria penalizar o credor por não ter encontrado bens do devedor.

Ao mesmo tempo, desde a alteração legislativa introduzida pela Lei 14.195/2021, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deverá ser extinto sem ônus para as partes, conforme § 5º, do artigo 921, do CPC:
“O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
”.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem manifestado esse entendimento, inclusive em caso de Execução Fiscal:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS – RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça é sentido de que, pelo princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado, inclusive em sede de exceção de pré-executividade. Precedentes.
2. Ocorre que, na hipótese de resistência da Fazenda Pública quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos da Execução Fiscal, a orientação pacificada no C. STJ de que é correta a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais, diante da configuração da efetiva sucumbência. Precedentes. 3. No caso dos autos, na impugnação aos embargos, o Município Apelante expressamente contestou a ocorrência da prescrição intercorrente, alegando que a empresa executada foi devidamente citada na pessoa do seu sócio, razão pelo qual pugnou pelo indeferimento dos embargos opostos. 4. Portanto, a oposição da Fazenda Pública Municipal quanto à tese de ocorrência da prescrição intercorrente aventada em configura a sucumbência necessária a embasar a condenação ao pagamento de honorários, conforme estabelece o artigo 85 do CPC (A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor). 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0025491-80.2016.8.08.0347, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/Nov/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO E PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM.

[...]
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, atualmente, compreende pelo afastamento do pagamento da verba sucumbencial, em situações idênticas às dos autos, em razão da nova redação do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, aplicável à espécie, na medida em que “a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente" (STJ - REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/3/2019).
VII. Recurso conhecido e provido. Exceção de Pré-Executividade acolhida. Prescrição intercorrente dos créditos tributários objeto da Execução Fiscal pronunciada. Efeito translativo aplicado. Processo de origem extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, sem ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supracitada.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5012569-80.2022.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 26/Apr/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, § 5º, DO CPC. AUSÊNCIA DE ÔNUS PARA AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 921, § 5º, do CPC, que o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. 2. Acerca do tema, o c. STJ interpretou a referida norma no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15).
Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. 3. Dessa forma, considerando que a sentença foi proferida em momento posterior à vigência da Lei nº 14.195/2021, que alterou o § 5º do art. 921, do CPC, cuja norma determina que a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente não acarretará ônus para as partes, a sentença merece ser reformada.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-ES, Apelação Cível 0010059-45.2021.8.08.0347, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Sep/2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 921 § 5º DO CPC.
1. Após a Lei 14.195/2021, reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, com a extinção do feito executivo, mostra-se incabível a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários de sucumbência. 2. Pelo princípio da causalidade, não pode o exequente ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o ajuizamento da demanda decorreu do inadimplemento do devedor. 3. Por outro lado, a partir da alteração legislativa introduzida pela Lei 14.195/2021, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deverá ser extinto, sem ônus para as partes, conforme § 5º, do artigo 921, do CPC.
4. Recurso provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 1036568-98.1998.8.08.0024, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/Apr/2023)

Cito, ainda, julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça nessa esteira:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DO CREDOR. OCORRÊNCIA. REEXAME DAS CONCLUSÕES FIRMADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte" (Quarta Turma, AgRg no REsp 1.253.510/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 14.6.2012).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Acórdão de origem que está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aplicação do verbete n. 83 da Súmula.

4. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15).
Após a alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, todavia, não será imputado nenhum ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.400.200/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

Ademais,
“o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais do advogado, ainda que oferecida exceção de pré-executividade, pois, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação executiva nem pela não localização do devedor ou de seus bens.
[...]” (STJ, AgInt no REsp 1929415/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

Saliento que, no caso, intimado o município exequente, conforme despacho de ID 7248265, para se manifestar sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente, o ente público respondeu no petitório de ID 7248267 assentindo com o reconhecimento da prescrição.

Desse modo, tendo em vista que a Sentença objurgada foi proferida em
07/07/2023
, portanto, posteriormente à entrada em vigor da alteração legislativa promovida no art. 921, § 5º, do CPC, pelo princípio
tempus regit actum
, mostra-se correto o afastamento do ônus sucumbencial de ambas as partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JOSE TADEU LACERDA SOBREIRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Sem honorários recursais, eis que não fixados em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar